Tribunal: STF
Processo: RHC 59234
Classe: RHC
Órgão julgador: FIRMINO PAZ
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-10-09
Data de publicação: 1981-10-09

Ementa:
A FALTA DE DEVOLUÇÃO DE PRECATORIA DE INTERESSE DO RÉU, EM AÇÃO
PENAL, NÃO CONSTITUI COAÇÃO ILEGAL, PORQUE, NOS TERMOS DO PREVISTO
NO ARTIGO 222, PARAGRAFO 2., DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, FINDO O
PRAZO MARCADO PARA A DEVOLUÇÃO, PODERA REALIZAR-SE O JULGAMENTO DA
AÇÃO PENAL.
RECURSO ORDINÁRIO CRIMINAL, A QUE SE NEGA PROVIMENTO.